Tribunal: TJPA
Processo: 0016167-50.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016167-50.2015.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO MENDES MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121,
§ 1º, DO CÓDIGO PENAL.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL -
PARCIAL PROVIMENTO
. IMPOSSÍVEL A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ANTE

A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE SE APRESENTA ESCORREITA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REDUÇÃO, PORÉM, DO
QUANTUM
DA PENA, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, UMA VEZ QUE A MAIORIA DOS VETORES CONSIDERADOS DESFAVORÁVEIS ASSIM O DEIXARAM DE SER POR NÃO APRESENTAREM DEVIDA

VALORAÇÃO, PASSANDO A PENA BASE A SER DE 06 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO.

AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO
.
PROVIMENTO
. DA ANÁLISE DOS AUTOS, NECESSÁRIO SE MOSTRA A APLICAÇÃO DA
REDUÇÃO DA PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO MAGISTRADO SINGULAR, A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA NO PATAMAR MÍNIMO. NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DE 1/3 DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A DISCUSSÃO QUANTO A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR O DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

DOSIMETRIA REFEITA, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE
04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ‘b’, DO CPB
, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A ENCARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANTÔNIO MENDES MACHADO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 1º, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 5825517, n
o
dia 05 de abril de 2015, por volta da 00 hora e 30 minutos, na Zona Rural do Município de Mojuí dos Campos, a vítima Márcio José Machado da Silva, teve sua vida ceifada pelo apelante a golpe de faca.

Consta dos autos que, após uma discussão com sua esposa, o apelante passou a criar confusão com vários membros de sua família, já tendo agredido a vítima com um soco e um chute enquanto esta dormia na rede; que ao chegar na residência de sua mãe o apelante iniciou uma discussão com José Valdemir, sendo este ameaçado pelo apelante com uma faca, em razão do que o filho de José, Joelson, desferiu um golpe de ripa na cabeça do apelante e quando baixou a vara, o apelante Antônio a segurou e desferiu um golpe de faca em Márcio, empreendendo fuga em seguida.

A vítima foi socorrida por familiares e levada ao Pronto Socorro de Santarém, porém, já chegou sem vida ao hospital.

Perante a autoridade policial o apelante confessou a prática delituosa.

Presentes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante nas sanções punitivas do art.
121,
caput
, do CPB.

Em ID 5825518, foi recebida a denúncia;

Em ID 5825519, resposta à acusação;

Em ID 5825534/537, sentença de pronúncia, da qual recorreu a defesa via recurso em sentido estrito, ID 5825539, fls. 01/04, restando este improvido, conforme Acórdão de nº. 201.213, juntado aos autos em ID 5825543, fls. 04/08 e ID 5825544/545/546;

Julgamento pelo Tribunal do Júri, mídia em ID 8746989 a 8747133;

Sentença proferida, em ID 5825555, que, após reconhecimento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a ocorrência do crime de homicídio privilegiado, restou cominada, na 1ª fase, em 09 anos de reclusão, patamar mantido na 2ª fase, passando, na 3ª fase, a ser de 07 anos e 06 meses de reclusão em razão da causa de redução prevista no § 1º do art. 121, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 582558/59, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa pela revisão da dosimetria, para que a pena base seja reduzida ao mínimo legal uma vez que desprovida de fundamentação e desproporcional o aumento efetuado pelo magistrado singular, mormente em razão do reconhecimento pelo Conselho de Sentença da ocorrência de homicídio privilegiado, bem como pela ausência de fundamentação idônea aos vetores considerados desfavoráveis, não tendo igualmente fundamentado sua decisão para não concessão da redutora em razão do homicídio qualificado em patamar superior ao mínimo, razão pela qual requer que este passe ao máximo legal e, ainda, alteração do regime de cumprimento da pena, para que seja o semiaberto, sendo concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 5825560, fls. 05/06 e ID 5825561, o Ministério Público manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Em ID 5825622, Laudo nº 2015.04.000059-TAN, Declaração de Óbito nº. 226622703.

Nesta Superior Instância, em ID 6997968, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu não provimento, para que seja mantida a sentença penal em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANTÔNIO MENDES MACHADO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 1º, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
parcialmente do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Pretende o apelante, em um primeiro e único tópico, revisão da dosimetria para que a pena base do apelante seja cominada no mínimo legal, bem como para que se aplique a redução, em razão do privilégio,

no patamar máximo de 1/3 previsto pela lei, passando-se o apelante ao regime semiaberto e lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

DA DOSIMETRIA
:
Requer o apelo a revisão da dosimetria para que a pena base do apelante seja reduzida ao mínimo legal pois, afirma, ao reconhecer a presença de circunstâncias judiciais negativas não as valorou fundamentadamente o magistrado singular.

Para uma melhor análise do pedido trago aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“No presente caso após analisar tudo o que foi debatido em plenário o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, e ao afastar, em parte, as teses de defesa, determinou que o acusado ANTONIO MENDES MACHADO deve ser condenado pelo delito de homicídio privilegiado (Art. 121, §1°, do Código Penal), e, por isso, passo a fixar a pena do acusado observando que pela prática do crime de homicídio, cabe a pena de 6 a 20 anos de reclusão.

A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do
réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando um golpe certeiro no abdômen da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, sendo isso no meu entender desfavorável ao réu;

A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser
considerada desfavorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social praticando inclusive crime de roubo e homicídio;

Quanto aos motivos considerando que tudo ocorreu em
decorrência de uma briga em família entendo isso desfavorável ao acusado;

Já no tocante as circunstâncias considerando que o réu atacou a vítima desarmada com uma faca quando ele tentava defender seu tio inclusive entendo isso desfavorável ao réu já que a vítima não teve condições de se defender;

No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 9 (nove) anos de reclusão.

B - Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes, bem como, sem atenuantes.

C - Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico a existência de uma causa de diminuição da pena previsto no artigo 121, §1°, do Código Penal que determina uma diminuição de um sexto a um terço, e, diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram, entendo que deve ser diminuído de um sexto, assim, reduzo a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses e reclusão.

D - Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu ANTONIO MENDES MACHADO fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses e
reclusão.

Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu ANTONIO MENDES MACHADO ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses e reclusão em decorrência da prática do homicídio privilegiado (CP, artigo 121, §1º) tendo como vítima Márcio José Machado da Silva, bem como, JULGO
EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU
MÉRITO.

Nesta oportunidade verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por isso, deixo de aplicar a substituição de pena. Determino que a pena do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §3°, do Código Penal. Nesta oportunidade observando por determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 387, §2°, passo a analisar a possibilidade de detração penal, e, inicialmente observo que o acusado não ficou preso nesse processo por período
necessário para alterar esse regime, por isso, mantenho o fechado como aquele que deverá retomar a cumprir sua pena.

(...)

Desta forma, diante da condenação do réu ANTONIO MENDES MACHADO pelo Colendo Tribunal do Júri onde houve o reconhecimento da materialidade e da autoria do delito para garantia da ordem pública uma vez que todo delito de homicídio traz um abalo para a Comunidade em que ocorreu e a demora no cumprimento da pena gera uma sensação de impunidade que a todo a
sociedade brasileiro não se encontra suportando, bem como, para garantia da aplicação da Lei Penal uma vez que o acusado está foragido mesmo tendo conhecimento dessa ação penal visando impedir a sua responsabilização pelos fatos que foi reconhecido como autor, assim, somando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal nesta oportunidade nego ao acusado a oportunidade
de recorrer em liberdade, mantendo a decisão que decretou a sua prisão cautelar, devendo inclusive ser expedido novo mandado de prisão em seu desfavor, agora por força de sentença penal condenatória recorrível. Nesta oportunidade considerando que foi negado ao acusado o Direito de Apelar em Liberdade determino assim que comunicada a sua prisão que de imediato seja expedida competente Guia de Execução Provisória de Sentença devendo ser encaminhada ao Juízo competente para sua execução provisória.”

No que concerne ao crime de homicídio pelo qual o apelante foi condenado, tem-se que o magistrado considerou como negativas ao apelante as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, porém, o único vetor, a meu sentir, que apresenta devida e suficiente fundamentação é aquele relativo às consequências do crime, se mostrando esta apta e suficiente a elevar a pena base a patamar acima do mínimo legal e, por oportuno, ressalto que primariedade e bons antecedentes do réu não são, por si só, suficientes à fixação da pena base no mínimo legal.

Ao analisar o vetor relativo à culpabilidade o sentenciante o considerou desfavorável pelo fato de o apelante ter acertado a vítima com um golpe certeiro no abdômen, não restando demonstrado, de forma concreta e com base nos elementos constantes dos autos, de que maneira tal proceder desborda daquilo que já é previsto pela norma; no que concerne aos antecedentes, tenho que este não pode ser considerado desfavorável, haja vista a inexistência de sentença penal condenatória já transitada em julgado em desfavor do apelante, devendo ser respeitado o que previsto na Súmula 444 do STJ; em relação aos vetores personalidade e conduta social igualmente não os fundamentou devidamente o magistrado singular, tendo se utilizado de argumentação genérica e, em dado momento, contraditória para os desvalorar, não havendo como ser mantidos como negativos, mormente por ser cediço o entendimento de que a valoração de tais vetores depende de relatório analítico, formulado por profissional de área específica, demonstrando a conduta do agente em família, no trabalho e em seu meio social, o que efetivamente não foi feito no presente caso, tenho que igualmente em relação aos motivos não apresentou o magistrado devida fundamentação ao vetor, não sendo o fato de o crime ser decorrente de uma briga em família suficiente a o negativar, mormente após o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri ter reconhecido a ocorrência do crime de homicídio privilegiado, não tendo de igual maneira como ser mantida a negativação do vetor relativo às circunstâncias do crime, pois, apesar de o apelante ter atacado vítima desarmada, tem-se dos autos que esta o agredira com uma ripa. Assim, apesar de estar tentando defender o tio, o fato é que a vítima agrediu o apelante com um golpe na cabeça, tendo o apelante reagido, de forma desproporcional, é verdade, mas em razão de agressão anteriormente sofrida, ainda que a agressão não tenha sido injusta. Tenho, contudo, que o vetor relativo às consequências do crime há que permanecer desfavorável ao apelante, pois, como bem ressaltado pelo sentenciante, foi ceifada a vida de um homem jovem, que só interferiu na briga para defender seu tio e acabou por ser alvejada por um certeiro golpe de faca no abdômen, já tendo chegado sem vida ao hospital, apesar dos esforços de amigos e parentes para o socorrer.

Assim, ante a presença de devida fundamentação ao referido vetor, impossível se mostra a redução da pena ao mínimo legal como pretendido, pois este patamar só é permitido quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao agente.

Acerca da questão já se pronunciou esta E. Corte, através da Súmula 23, que assim determina:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Incabível, portanto, se mostra a redução da pena ao mínimo legal, como
requerido pela defesa, pois presente circunstância desfavorável em desfavor do apelante e para a qual o magistrado apresentou devida fundamentação e, n
a perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou a jurisprudência, confira-se:

AGRAVO REGIMENAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA
. VIOLÊNCIA EXACERBADA. CONCURSO DE AGENTES NÃO USADO EM OUTRA FASE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, tanto a violência exacerbada praticada contra a vítima quanto o concurso de agentes ? não usado em outra fase ? constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. 2. Não obstante a quantidade de pena aplicada ? 6 anos de reclusão ? e a primariedade do réu, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 1932246 SP 2021/0219904-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO EXACERBADA. IMPROVIMENTO. 1.
Constatada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de motivação concreta e idônea, condizente com o apurado nos autos e dentro da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador,tem-se como atendida a exigência prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 59 do Código Penal,
entretanto, vislumbro exasperado o patamar utilizado pelo magistrado sentenciante, devendo portanto ser reduzida. 2. Provimento parcial. (TJ-MA - APR: 00006686820188100136 MA 0016052020, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 21/05/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/06/2020 00:00:00)

“O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”

(
STF – HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:

“[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]”
(
STJ – EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Sendo, segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
, defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base, só cabendo a aplicação da pena no mínimo se todas forem favoráveis, o que não ocorre nos autos, contudo, há que ser revista a dosimetria.

Tendo em vista que da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP denota-se a presença de um vetor desfavorável, como bem fundamentad
o pelo magistrado singular, a pena base não pode ser reduzida ao mínimo,
porém, há que ser reduzido o
quantum
da condenação, passando a pena base a ser de
06 anos e 09 meses de reclusão.

Em um segundo ponto do apelo, requer a defesa que se aplique o patamar máximo de redução em razão da causa de diminuição relativa ao crime de homicídio privilegiados, § 1º, do art. 121 do CP, sob a justificativa de que o sentenciante, na terceira fase da dosimetria, não fundamentou as razões pelas quais adotou o patamar mínimo, de 1/6, para redução.

Vejamos como se manifestou o Juízo,
verbis
:

- Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico a existência de uma causa de diminuição da pena previsto no artigo 121, §1°, do Código Penal que determina uma diminuição de um sexto a um terço, e, diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram, entendo que deve ser diminuído de um sexto, assim, reduzo a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses e reclusão.

Do excerto acima colacionado, observa-se que efetivamente o magistrado não apresentou devida fundamentação ao não aplicar a redução em patamar máximo, limitando-se a aplicar a fração de um sexto, 1/6, sem indicar os motivos da redução mínima, sendo necessário, portanto, se reconhecer razão ao apelante ante a flagrante ausência de fundamentação, se mostrando necessário dar provimento ao apelo.

Acerca da necessidade de redução no máximo previsto, quando ausente devida fundamentação a justificar o patamar mínimo, já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INCABÍVEL -
DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO EM GRAU MÁXIMO - POSSIBILIDADE
- DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM 5/8 - VIABILIDADE - ITER CRIMINIS POUCO PERCORRIDO. A pena-base fixada com coerência diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, não autoriza sua alteração.
Inexistindo justificativa para a redução da fração do privilégio, imprescindível a aplicação da máxima prevista.
Percorrido quanto significativo do iter criminis, a redução não pode ficar em seu máximo, ensejando uma redução menor, proporcional com a proximidade da consumação do delito. (TJ-MG - APR: 10461110041831002 Ouro Preto, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELA VIOLENTA EMOÇÃO E QUALIFICADO POR SER CONTRA A MULHER. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SER DEBATIDA EM PLENÁRIO. AGRAVANTE DE ORDEM OBJETIVA.
REDUÇÃO DA PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO GRAU MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DE 1/3 DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1  A agravante de reincidência como a atenuante de menoridade, além da de confissão, por serem objetivas, não demandam de alegação nos debates para a sua aplicação na segunda fase do apenamento. 2 
Com razão a defesa ao pedir a redução da pena pela privilegiadora do art. 121, § 1º do Código Penal na fração de um terço (1/3), pois o magistrado limitou-se a aplicar a fração de um sexto (1/6), sem indicar os motivos da mínima redução, o que importa em reconhecer ausência de fundamentação, tornando obrigatório favorecer o réu
. 3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07015693020178020046 AL 0701569-30.2017.8.02.0046, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2019)

Portanto, aplicando-se à pena até aqui alcançado o patamar máximo de 1/3, passa a pena do apelante a ser de 04 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CPB.

Quanto ao pedido para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, tenho que esta não é a via adequada para

dirimir tal demanda que, por se tratar do direito de ir e vir, deve ser pleiteada pela via do
habeas corpus
.

O direito de locomoção, de ir e vir, vem expresso na Carta Fundamental de 1988, nos termos do inciso LXVIII, do artigo 5º, seguintes:

“Conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Tal entendimento já é pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para garantir tal discussão acerca do direito fundamental de liberdade do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço parcialmente do recurso e lhe dou parcial provimento para, revendo a dosimetria da pena, reduzir a pena base do apelante para
06 anos e 09 meses de reclusão e, na terceira fase, aplicar a redução em razão do privilégio, § 1º, art. 121 do CP, na razão de 1/3 (um terço, passando a pena do apelante, ao final, a ser de
a ser de 04 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CPB
, deixando eventual detração a encargo do Juízo da Vara de Execução Penal, conforme fundamentação lançada nos autos,
mantendo as demais disposições da sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2022